Tribunal: TJES
Processo: 5046125-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046125-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5046125-30.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO APÓS O PRAZO DA APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos exordiais nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO a preliminar, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 06.11.2019, bem como JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para o fim de condenar o Requerido Município de Vitória no pagamento do abono de permanência ao Requerente Luiz Carlos Rocha entre 07.11.2019 e 18.01.2021. Juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil..”

(2). Trata-se de Ação de Competência do Juizado Especial da Fazenda Publica ajuizada por Luiz Carlos Rocha, em face do Município de Vitória, ora Requerido. Aduz o Requerente que em 01.07.2016, preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária e que faria
jus
ao recebimento do abono permanência até sua aposentadoria efetiva, razão pela qual requer o pagamento de abono de permanência, aduzindo ter direito adquirido ao benefício.

(3) Em sede recursal, o município Recorrente argumenta, em síntese, falta de requerimento administrativo do pedido, e no mérito, que houve omissão na sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, a incidência da selic não pode retroagir a período anterior a 09/12/2021, seja autorizada e permitida a devida retenção do Imposto de Renda sobre as parcelas a serem auferidas pelo Recorrido.

(4).

A parte requerida aponta carência da ação, ante à ausência de comprovação de requerimento administrativo para recebimento do benefício em questão, porém não lhe assiste razão. A exigência de prévio requerimento pela via administrativa, com a consequente negativa, não deve prevalecer, frente à resistência à pretensão autoral extraída da peça contestatória. Ainda, deve se considerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, trazido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, razão pela qual,

rejeito a preliminar arguida.

(5). Cinge-se a controvérsia em analisar omissão na sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, se a taxa selic pode retroagir a período anterior a 09/12/2021, a necessidade de constar a retenção do Imposto de Renda sobre as parcelas a serem auferidas pelo Recorrido.

(6). Antes de mais nada, vale esclarecer que o abono de permanência consiste em benefício de natureza pecuniária e remuneratória, concedido aos servidores públicos que, mesmo tendo cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade até atingir os critérios para a aposentadoria compulsória.

(7) Consta dos autos que o recorrido possui direito ao pagamento do abono a partir do momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária (07.11.2019) até a revogação expressa do benefício pelo legislador municipal (18/01/2021), sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que o benefício integra o subsídio do servidor público e possui caráter remuneratório

(8). Verifico que o recorrente limitou seu recurso a indicação do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, se a taxa selic pode ou não retroagir a período anterior a 09/12/2021, e que seja autorizada e retenção do Imposto de Renda sobre as parcelas a serem auferidas pelo Recorrido.

(9). Assiste razão ao recorrente, a sentença deve ser reformada em parte.

(10). No que se refere ao termo inicial dos juros nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, ou seja, sendo líquida a condenação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, a teor do disposto no artigo 397 , caput, do Código Civil de 2002 , em sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a mora é constituída judicialmente, nos termos das disposições do artigo 397 , parágrafo único , do Código Civil de 2002 , combinado com o artigo 219 , caput, do CPC. In casu, em razão da iliquidez da sentença, a sentença merece reforma neste ponto, para aplicação a partir da citação válida, conforme requerido nas razões recursais.

(11) No que tange aos índices de correção monetária aplicados ao caso, notadamente a sentença deve ser reformada, para que a condenação seja acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

(12) Por fim, em relação ao imposto de renda, este deverá incidir em cada prestação pecuniária devida, em razão da natureza remuneratória do referido tributo.

(13) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO para reformar a respeitável sentença de origem tão somente quanto a aplicação dos juros, correção monetária e incidência do imposto de renda, determinando que o Município de Vitória proceda ao pagamento da seguinte forma:

13.1) O termo inicial dos juros nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, ou seja, sendo líquida a condenação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, a teor do disposto no artigo 397 , caput, do Código Civil de 2002 , em sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a mora é constituída judicialmente, nos termos das disposições do artigo 397 , parágrafo único , do Código Civil de 2002 , combinado com o artigo 219 , caput, do CPC. In casu, em razão da iliquidez da sentença, a sentença merece reforma neste ponto, para aplicação a partir da citação válida, conforme requerido nas razões recursais;

13.2) Os índices de correção monetária aplicados ao caso, notadamente a sentença deve ser reformada, para que a condenação seja acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

13.3) Deverá incidir o imposto de renda em cada prestação pecuniária devida ao recorrido, em razão da natureza remuneratória do referido tributo.

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)